Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710490-41.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZAAC ARISTIDES DE SOUSA MATOS, REJANE NERY SANTOS MATOS APELADO: CLEIDNEI LOURENCO DE MEDEIROS D E S P A C H O Intime-se a parte apelada acerca da certidão de ID 78822745. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora